Tribunal: TJSP
Processo: 1028164-54.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. Relação de consumo. Força maior. As regras gerais de direito civil têm aplicabilidade subsidiária às relações de consumo, reconhecendo a força maior como excludente de responsabilidade do fornecedor. Inteligência dos artigos 363, 734 e 737 do Código Civil. O

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. Relação de consumo. Força maior. As regras gerais de direito civil têm aplicabilidade subsidiária às relações de consumo, reconhecendo a força maior como excludente de responsabilidade do fornecedor. Inteligência dos artigos 363, 734 e 737 do Código Civil. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior. Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do réu. Hipótese de força maior porque a empresa aérea não poderia impedir o fato pela sua imprevisibilidade e inevitabilidade. Tratou-se de fortuito externo à atividade desenvolvida pela requerida, sobre a qual ela não tinha qualquer controle, afastando sua responsabilidade objetiva.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. Termo de Ajustamento de Conduta a regular as consequências da pandemia da Covid-19 para as operações das empresas aéreas. A pandemia da Covid-19 impactou todos os setores da economia e, dentre estes, o da aviação civil. Força maior. Tratando-se de força maior, não há que se falar na assistência material a que se referiu o art. 3o, da Medida Provisória 925/2020. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028164-54.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
SOUZA MARQUES, é apelada TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1028164-54.2020.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional II Santo Amaro 7a Vara Cível
Juiz prolator:
Adriana Borges de Carvalho
Processo:
1028164-54.2020.8.26.0002
Apelante:
Bruna Souza Marques
Apelada:
TAM Linhas Aéreas S/A. (Latam Airlines Brasil)
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Sentença
de
improcedência. Insurgência da autora.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PANDEMIA DA
COVID-19. Relação de consumo. Força maior. As regras gerais de
direito civil têm aplicabilidade subsidiária às relações de consumo,
reconhecendo a força maior como excludente de responsabilidade
do fornecedor. Inteligência dos artigos 363, 734 e 737 do Código
Civil. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.
Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a
conduta do réu. Hipótese de força maior porque a empresa aérea
não poderia impedir o fato pela sua imprevisibilidade e
inevitabilidade. Tratou-se de fortuito externo à atividade
desenvolvida pela requerida, sobre a qual ela não tinha qualquer
controle, afastando sua responsabilidade objetiva.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. Termo de
Ajustamento de Conduta a regular as consequências da pandemia
da Covid-19 para as operações das empresas aéreas. A pandemia
da Covid-19 impactou todos os setores da economia e, dentre
estes, o da aviação civil. Força maior. Tratando-se de força maior,
não há que se falar na assistência material a que se referiu o art. 3o,
da Medida Provisória 925/2020. Sentença mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 22124
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 151/156, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora.
Diz que após ter realizado estágio em Brasília,
retornaria para Florianópolis em voo com o seguinte itinerário: “Volta: Dia
29 de março de 2020, voo LA 3875, com saída de Brasília às 08h05min e
chegada à Florianópolis às 10h20min do mesmo dia”.
Alega que dias antes, foi surpreendida com a
informação de que o voo contratado foi cancelado em razão da pandemia, e
que seu novo itinerário seria o seguinte: Volta - Dia 04 de abril de 2020,
voo LA 3101, com saída de Brasília às 12h15min e chegada à Congonhas
às 14h00min do mesmo dia. ii) Conexão: Dia 04 de abril de 2020, voo LA
3109, com saída de Congonhas às 17h45min e chegada à Florianópolis às
19h00min do mesmo dia.
Assevera que entrou em contato com a apelada,
informando que não poderia ser acomodada naquele itinerário pois
chegaria ao destino com demasiado atraso, além de ser submetida a seis
pernoites não programados em Brasília. Por este motivo, solicitou o
remanejamento para outro voo, mas não teve seu pedido atendido.
Sustenta ter solicitado assistência de acomodação,
nos termos da Resolução no 400 da ANAC para que aguardasse o novo
voo. Tal assistência teria sido negada pela empresa aérea.
Assevera que sobreveio um novo cancelamento. O
itinerário seria o seguinte: “Volta: Dia 01 de maio de 2020, voo LA 3875,
com saída de Brasília às 08h55min e chegada à Florianópolis às
11h10min”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diz que informou à recorrida que não tinha
condições financeiras para arcar com suas despesas em Brasília, motivo
pelo qual solicitou novamente a assistência material, que ter-lhe-ia sido
negada.
Afirma, ainda, que seu itinerário foi alterado mais
uma vez, passando para o seguinte: “Volta: Dia 02 de maio de 2020, voo
LA 3319, com saída de Brasília às 13h55min e chegada à Guarulhos às
15h40min do mesmo dia. ii) Conexão: Dia 02 de maio de 2020, voo LA
3662, com saída de Guarulhos às 20h00min e chegada à Florianópolis às
21h25min do mesmo dia”.
Diz que a recorrida cancelou o seu voo por três
vezes, além de não fornecer assistência material durante os 34 dias em que
permaneceu “forçada” em Brasília.
Sustenta que teve prejuízo material no montante de
R$1.199,49 com estadia, alimentação e transporte.
Alega ter tomado conhecimento de inúmeros voos
nos quais poderia ter sido reacomodada durante o tempo em que esperou.
Argumenta que o “Termo de Ajustamento de Conduta
não pode autorizar/ensejar que consumidores durmam no aeroporto ou tenham que
desembolsar quantias para hospedagem em hotéis”.
Sustenta que a “transação por meio de Termo de
Ajustamento de Conduta não é instituto que deva ser desviado para ameaçar o
Estado de Direito Democrático”.
Alega não ser filiada a qualquer das entidades
signatárias do Termo de Ajustamento de Conduta. A Pandemia da Covid

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19 não poderia ser utilizada como pretexto para que as companhias aéreas
cometam ilícitos.
Discorre sobre a Medida Provisória 925/20. Ressalta
que “independentemente da situação enfrentada no País e no mundo por
conta da pandemia da Covid-19, em nenhuma hipótese as companhias
aéreas deveriam interromper o fornecimento de assistência material aos
passageiros”.
Insiste no pedido de indenização por danos morais,
fundamentando sua pretensão no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal.
Discorre sobre a relação de consumo e as normas
contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Menciona a responsabilidade objetiva da recorrida.
Busca a reforma da sentença para o acolhimento dos
pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais.
Subsidiariamente, pretende a redução do valor dos
honorários advocatícios (fls. 158/176).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.
188/196).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
BRUNA SOUZA MARQUES ajuizou ação de indenização por
danos morais em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Constou na exordial, sucintamente, que a autora após um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período de estágio na cidade de Brasília, retornaria para
Florianópolis, cidade onde reside. Alegou que adquiriu
passagem aérea da empresa ré, com partida programada
com origem em Brasília (aeroporto de BSB) para o dia
29/03/2020, às 08:05 horas e chegada em Florianópolis
(aeroporto de FLN) no mesmo dia, às 10:20 horas (voo LA
3875). Narrou que, alguns dias antes do voo, foi
surpreendida com a informação de que o voo contratado
havia sido cancelado em razão da atual pandemia e que
seu novo itinerário passou a ser para o dia 04/04/2020 no
voo LA 3101 às 12:15 horas com chegada no mesmo dia
em São Paulo - Congonhas às 14:00 horas, local onde
faria uma conexão para embarcar para sua cidade de
destino, ou seja, com saída do aeroporto de CGH nesse
mesmo dia no voo LA 3109 às 17:45 horas, com chegada
no mesmo dia em Florianópolis (aeroporto de FLN) às
19:00 horas. Relatou que entrou em contato com a
empresa ré e informou que não poderia ser acomodada
neste itinerário, pois chegaria em seu destino com
demasiado atraso, visto que a submeteria a seis pernoites
não
programados
em
Brasília,
assim
solicitou
ser
reacomodada em um voo que não lhe causasse tantos
transtornos, mas apesar da solicitação, não houve êxito,
pois
a
empresa
ré
manteve
seu
posicionamento.
Frustrada, porém sem qualquer alternativa, foi obrigada a
acatar a imposição da ré, mas como ainda deveria passar
mais uma semana em Brasília, solicitou que fosse prestada
assistência de acomodação, para que pudesse aguardar
até o dia de seu novo voo, porém novamente foi
surpreendida, pois a ré negou a prestação de qualquer
auxílio material.
Afirmou que houve uma nova alteração em seu voo, pois
alguns dias antes, o voo LA 3101 foi cancelado e que seu
novo itinerário de viagem teria partida em 01/05/2020, no
voo LA 3875 com saída de Brasília às 08:55 horas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegada no mesmo dia em Florianópolis às 11:10 horas.
Desesperada, mais uma vez entrou em contato com a
empresa ré, haja vista que este novo voo teria que
aguardar um mês para retornar para sua casa, informou
que não teria condições para continuar arcando com suas
despesas em Brasília.
Entretanto, pela segunda vez, a ré negou a prestar de
qualquer auxílio material. Ainda, narrou que alguns dias
antes do voo, pela terceira vez, cancelaram sua viagem,
desta vez para o dia seguinte ao que estava marcado, ou
seja, para o dia 02/05/2020, no voo LA 3319, com saída
de Brasília às 13:55 horas e chegada em Guarulhos/SP às
15:40 horas, pois se tratava de um voo com conexão até
chegar em seu destino, isto é, saindo do aeroporto de CGH
às 20:00 horas do mesmo dia no voo LA 3662 com
chegada em Florianópolis às 21:25 horas do mesmo dia.
Assim, diante do cancelamento dos voos e do atraso a que
foi submetida, bem como a falta de assistência material
por parte da empresa ré, evidenciando a falha na
prestação
dos
serviços,
pleiteou
a
condenação
da
requerida por danos morais no valor de R$10.000,00 e
danos materiais no valor de R$ 1.199,49, sem prejuízo das
verbas de sucumbência e honorários advocatícios.
Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 86/104.
Em preliminar, requereu a suspensão do feito pelo prazo
de 90 dias, em razão de força maior. Requereu que o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado seja
acolhido e observado pelo juízo. No mérito, sustentou a
excludente de responsabilidade, uma vez que no dia do
voo da autora, excepcionalmente, não se mostrou viável a
realização do voo contratado, tendo em vista as medidas
de segurança amplamente divulgadas pela ré, bem como
os
atos
governamentais
aplicados.
Esclareceu
que
forneceu reacomodação em novo voo sem custos,
prestando a devida assistência, nos termos da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
400 da ANAC. Discorreu sobre os impactos que a
pandemia da Covid-19 trouxe à aviação civil brasileira. Por
isso, não há qualquer dano moral ou material a ser
indenizado à autora, uma vez que a ré está observando o
que foi ajustado no mencionado TAC. Impugnou os danos
morais e materiais, diante da ausência de pressupostos à
caracterização da responsabilidade civil por conta da
pandemia da Covid-19, tratando-se de estado de força
maior, aguardando o acolhimento da preliminar ou a
improcedência do pedido.
Sobreveio réplica (fls. 122/142)”
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a ré se amolda à
definição de fornecedora, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
As regras gerais de direito civil têm aplicabilidade
subsidiária às relações de consumo, reconhecendo a força maior como
excludente de responsabilidade do fornecedor.
Nos termos do art. 393, do Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou de força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado.
§único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir.
Ainda, nos termos dos artigos 734 e 737 do Código
Civil:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo
de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente
de responsabilidade (g.n.).
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e
danos, salvo motivo de força maior (g.n.).
No contexto em análise, afasta-se a obrigação de
indenizar.
Não se olvida os transtornos decorrentes dos três
cancelamentos dos voos. Todavia, no caso, não se verifica nexo de
causalidade entre o evento danoso e a conduta do réu.
Tem lugar a hipótese de força maior.
A empresa aérea não poderia impedir o fato pela sua
imprevisibilidade e inevitabilidade. Tratou-se de fortuito externo à
atividade desenvolvida pela requerida, sobre o qual ela não tinha qualquer
controle, afastando sua responsabilidade objetiva.
Assinale-se que os Ministérios Públicos Federal
(MPF) e do DF e Territórios (MPDDFT), a Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a
Associação das Empresas Aéreas (Abear) assinaram o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), com o objetivo de assegurar os direitos
dos consumidores e garantir viabilidade do setor de transporte aéreo no
país.
O art. 4o de referido Termo disciplina a assistência
material em caso de fechamento de fronteiras, na hipótese, aplicado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analogia.
Como bem observou o Juízo:
Juntamente com a contestação, foi trazido o Termo de
Ajustamento
de
Conduta
(TAC)
celebrado
entre
a
Associação Aérea das Empresas Aéreas e o Poder Público
(secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério Público
Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios,
assinado
em
20/03/2020,
com
efeitos
retroativos a 01/03/2020), cujo objetivo foi regular as
consequências
da
pandemia
da
Covid-19
para
as
operações das empresas LATAM, Gol, Passaredo, Map e
Azul e de seus passageiros.
Nos termos do aludido acordo, subscrito por entidades que
atuam em defesa do consumidor, não pode a empresa-ré
ser responsabilizada pelos danos sofridos pela autora, ante
a ocorrência de força maior. Ademais, a ré prestou a
assistência possível em terra para que a autora chegasse
ao seu destino de forma segura.
A pandemia da Covid-19 impactou todos os setores
da economia e, notoriamente, o da aviação civil, com
fechamento dos aeroportos para voos nacionais e
internacionais.
O Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre
as empresas aéreas e o Poder Público, em sua
cláusula "4. ASSISTÊNCIA MATERIAL EM CASO DE
FECHAMENTO DE FRONTEIRAS" (fl. 109) dispõe que
não
será
exigido
das
empresas
a
assistência
material prevista na Seção III da Resolução 400 da
ANAC. Este dispositivo deverá ser aplicado, por
analogia,
aos
voos
nacionais,
em
caso
de
fechamento dos aeroportos brasileiros, como foi o
caso ocorrido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há notícia nestes autos de que o voo da autora tenha
sido compartilhado ou que esteja incluído nas exceções
previstas no TAC.
Por
todo
o
exposto,
entendo
satisfatoriamente
caracterizada a hipótese de força maior” (fls. 154/155,
g.n.).
Tratando-se de força maior, não há que se falar na
assistência material a que se referiu o art. 3o, da Medida Provisória
925/2020.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. RESERVA EM ASSENTO DIVERSO DA
CLASSE
ADQUIRIDA
PELOS
PASSAGEIROS
-
CANCELAMENTO POSTERIOR DO CONTRATO, MEDIANTE
RESTITUIÇÃO AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES, EM
OUTRA COMPANHIA PAGAMENTO DA DIFERENÇA PELAS
RÉS,
QUE
INADIMPLIRAM
O
CONTRATO
ORIGINAL
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
FIXAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE.
A
controvérsia
recursal
está
restrita à possibilidade de fixação de indenização
por danos morais. Os elementos de prova produzidos
nos autos demonstram a ausência de pressuposto para a
fixação da indenização pretendida, pois os danos foram
minimizados no curso da lide e com o desfecho da causa.
Além disso, o cancelamento do pacote de viagem
teria ocorrido, irremediavelmente, por força de
evento de absoluta imprevisibilidade, pois a pandemia do Covid-19, já atingia, de forma alastrada, o continente Europeu no período
designado para a viagem, com o fechamento de
fronteiras. Ausência de demonstração de dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passível de indenização. Ação de obrigação de fazer
julgada parcialmente procedente. Sentença mantida.
Recurso
de
apelação,
apresentado
pelas
autoras,
desprovido, com a fixação dos honorários advocatícios
recursais (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, apelação
no 1003929-20.2020.8.26.0100, Relator Desembargador
Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 30/6/2020, g.n.).
Ação indenizatória Prestação de serviço de transporte
aéreo internacional Cancelamento de passagem Mudança
do destino final do voo Condições climáticas adversas
comprovadas - Caracterização de evento de força
maior nos termos do artigo 393, parágrafo único do
Código Civil - Fortuito externo ao transporte, não
abarcado pelo risco da atividade - Excludente de
responsabilidade civil da companhia aérea - Dano
moral não caracterizado - Sentença de improcedência -
Sentença mantida - Recurso improvido (TJSP, 16a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no
1014597-83.2019.8.26.0068,Relator
Desembargador
Miguel Petroni Neto, julgado em 9/9/2020).
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização
por dano moral Sentença de improcedência Insurgência da
autora Cancelamento de voo em conexão Interdição
de aeroporto comprovada Caracterização de evento
de força maior nos termos do artigo 393, parágrafo
único,
do
Código
Civil
Fortuito
externo
ao
transporte, não abarcado pelo risco da atividade
Excludente de responsabilidade civil da companhia
aérea Dano moral não caracterizado Conclusão da
viagem por via rodoviária aceita pela apelante e chegada
ao destino com atraso de quatro horas. Fato que não
extrapola o mero aborrecimento e desgaste cotidiano
Sentença mantida Recurso não provido (TJSP, 19a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
Direito
Privado,
apelação
no
1000364-85.2019.8.26.0002, Relatora Desembargadora
Daniela Menegtti Milano, julgado em 20/8/2020, g.n.).
Os honorários advocatícios foram fixados em 10%
sobre o valor da causa (R$11.199,49), com observância aos termos do
artigo 85, §2o e incisos I a IV do Código de Processo Civil, não
comportando adequação.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em um ponto
percentual.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114497/
Apelação Cível no 1028164-54.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruna Souza Marques
Apelado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 114497
APELAÇÃO No 1028164-54.2020.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Bruna Souza Marques ajuizou a
presente demanda contra TAM Linhas
Aéreas S/A., objetivando o recebimento da
indenização por danos materiais e morais,
em virtude do cancelamento do voo nacional. A requerente adquiriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passagem aérea, para o trecho Brasília
(Goiás)
Florianópolis (Santa Catarina),
todavia, em virtude da pandemia causada
pelo novo COVID-19, referido voo sofreu
diversos cancelamentos, de modo que
partiu muito tempo após o inicialmente
previsto, sem a prestação de assistência
material.
Ao julgar improcedente a ação,
o MM. Juiz afastou a responsabilidade da
empresa aérea pelo ocorrido, em virtude
dos regramentos contidos no Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), firmado
entre
o
Ministério
da
Justiça
e
da
Segurança Pública, o Ministério Público
do
Distrito
Federal
e
Territórios
e
diversas empresas aéreas.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo e a despeito das cláusulas
ajustadas no referido termo, não se pode
admitir
que
a
consumidora,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade é reconhecida por lei,
fique
desemparada,
diante
dos
cancelamentos e remarcações de voos.
Como disposto no inciso V, do
artigo 6o da Lei no 8.078/90, constitui
direito
básico
do
consumidor
a
modificação das cláusulas contratuais
que
estabeleçam
prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão
de fatos supervenientes que as torne
excessivamente onerosas.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Sergio Cavalieri Filho teceu os
seguintes comentários:
“No âmbito do regramento geral dos
contratos, o sistema protetivo do consumidor está
estruturado sobre os princípios da equidade, da boa-fé
e da função social do contrato , dos quais decorrem
os que vedam a lesão e o enriquecimento
indevido, tudo
como corolários do resgate da dignidade da pessoa
humana.
Na
relação
contratual,
portanto,
deve
imperar a harmonia de interesses, o equilíbrio entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações, nem que, para isso, deve intervir o
Estado” 2. (grifamos)
Inobstante a ré não tenha dado
causa ao cancelamento, referido Termo de
Ajustamento
de
Conduta
constitui
violação expressa ao direito elencado no
supracitado dispositivo legal, pois impõe
aos consumidores a responsabilidade de
arcarem
com
os
danos
materiais
decorrentes da remarcação de voo.
O
voo
estava
previsto,
inicialmente, para partir aos 29 de março
do ano corrente, portanto, durante a
pandemia do novo coronavírus.
Todavia, a passagem aérea foi
adquirida antes, em 28 de fevereiro, de
modo que, á época, a consumidora não
poderia sequer prever os infortúnios que
atingiriam o país, assim, seria demasiado
2 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas,
2009. P. 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
injusto imputar-lhe os prejuízos advindos
dos diversos cancelamentos efetuados
pela companhia aérea.
Desse modo, cabe a empresa
ressarcir os danos materiais sofridos pela
passageira, no importe de R$ 1.199,49 (um
mil e cento e noventa e nove reais e
quarenta e nove centavos), referentes à
quantia desembolsada com a acomodação,
em hotel, em Brasília.
No mais, o voto concorda com o
posicionamento do douto Desembargador
Relator, mormente no que diz respeito aos
danos morais.
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a
ação
ajuizada
por
BRUNA
SOUZA
MARQUES em face de TAM LINHAS AEREAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S/A
(LATAM
AIRLINES
BRASIL) ,
para
condenar a ré a restituir os valores de
R$1.199,49 (um mil e cento e noventa e
nove reais e quarenta e nove centavos),
corrigidos monetariamente, a partir da
data do efetivo desembolso, acrescidos
dos juros moratórios, contados desde a
citação, nos termos do artigo 405 do
Código Civil Brasileiro.
Consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o, 14o c.c. parágrafo 16,
todos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil3, arbitra-se os honorários
advocatícios aos patronos de ambas as
partes4 em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, quantia acrescida
dos juros de mora, a partir do trânsito em
julgado
desta
decisão,
atualizada
3 “O artigo 85, §14, in fine , impede a compensação em caso de sucumbência parcial. E,
de fato, cada advogado, a quem é devida a verba honorária, receberá honorários”.
ASSIS, Araken de. Processo
Civil Brasileiro
Parte Geral Institutos
Fundamentais

Volume II Tomo I. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1a edição. 2015. P. 453.
4 TJSP. Embargos de Declaração no 0004588-25.2014.8.26.0272/50000. 2a Câmara
de Direito Privado. Des. Rel. José Joaquim dos Santos. J. 02.08.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetariamente a partir do arbitramento5.
Ambas as litigantes foram em
parte vencedoras e vencidas, motivo pelo
qual
as
despesas
serão
proporcionalmente
distribuídas
entre
elas, nos termos do caput , do artigo 86 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
5 “Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, §4o,
do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento”.
STJ. Edcl no AgRg
no Aresp no 249.813. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 28.05.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1292DE28
15
21
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
129B4E90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028164-54.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.